Tribunal: TCU
Processo: 014.692/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6934/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Marza Gislea Dorneles Saldanha, Raquel Melo Weba Saldanha e Lenir de Araújo Silva Ferreira: 1. Processo TC- Processo 014.692/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ataine Lídia da Silva Ferro (XXX.610.894-XX); Débora Bomfim Santos (XXX.743.148-XX); Francineide Franco da Silva (XXX.843.484-XX); Lenir de Araújo Silva Ferreira (XXX.490.511-XX); Maria das Graças dos Santos (XXX.159.825-XX); Marza Gisela Dorneles Saldanha (XXX.113.600-XX); Raquel Melo Werba Saldanha (XXX.172.394-XX); Sebastiana Guedes de Oliveira Ferro (XXX.701.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique se estão sendo observadas as disposições constantes do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 relativamente aos benefícios previdenciários pagos à sra. Lenir de Araújo Silva Ferreira; 1.7.1.2. obtenha, junto ao órgão de origem, a documentação comprobatória de que o instituidor Francisco de Paula Saldanha Moreira contribuiu para a pensão militar com base no posto de General de Exército, haja vista informação em sentido contrário constante do ato inicial de pensão militar (formulário Sisac 10003460-08-2004-000371-7); 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que a pensionista Débora Bomfim Santos está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais.